Tribunal: STF
Processo: ADI 6730
Classe: ADI
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos pela Associação do Ministério Público de Alagoas – AMPAL (eDOC 62), em face da decisão monocrática em que neguei seguimento à presente ação direta de inconstitucionalidade, por entender ausentes os requisitos de legitimidade ativa ad causam da requerente, ora embargante (eDOC 58). 
    Sustenta a AMPAL haver omissão deste juízo no que diz respeito à competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para apreciar matéria referente a ampliação de alíquotas e base de cálculo de contribuição previdenciária de servidores públicos. 
    Aponta que, no julgamento da Suspensão de Segurança nº 5.412/AL, o Min. Dias Toffoli, então Presidente da Corte, deferiu medida liminar para suspender decisão judicial que impedia o Estado de Alagoas de realizar a cobrança de contribuição previdenciária de servidores inativos e pensionistas do referido ente. 
    É o breve relatório. 
    Decido. 
    Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como para corrigir eventual erro material. No presente caso, não se constatam quaisquer dos referidos vícios.
    Isso porque, conforme explicitado na decisão embargada (eDOC 58): 
    “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal estabelece os seguintes requisitos a serem atendidos pelas entidades de classe no ajuizamento de ação de controle concentrado: a) abrangência nacional; b) delimitação subjetiva da associação; c) pertinência temática; e d) compatibilidade entre a abrangência da representação da associação e o ato questionado.’ (ADI 4912, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-106 DIVULG 23-05-2016 PUBLIC 24-05-2016). 
    Nesse sentido, a ASSOCIAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE ALAGOAS, como entidade de classe de âmbito estadual, não é parte legítima para a propositura de ação direta de inconstitucionalidade, consoante o disposto no art. 103, inciso IX, da Constituição da República. Conforme se depreende de seu estatuto, a Requerente possui atuação territorial limitada ao Estado de Alagoas, razão pela qual representa apenas uma subclasse ou fração de uma classe para os fins dispostos no referido artigo.” (grifou-se). 
    Com efeito, antes de apreciar a matéria de direito trazida aos autos, incumbe ao Relator avaliar, em caráter prefacial, a legitimidade do proponente da ação. Tal avaliação, por sua vez, é feita com esteio no texto constitucional – o qual é taxativo – e na jurisprudência consolidada por este Supremo Tribunal: 
    “CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO – ENTIDADE DE CLASSE QUE REPRESENTA FRAÇÃO DE CATEGORIA FUNCIONAL – IMPUGNAÇÃO A DIPLOMA LEGISLATIVO CUJA MATÉRIA NÃO SE RESTRINGE, UNICAMENTE, À ESFERA DE COMPETÊNCIA JURISDICIONAL DE ÓRGÃOS DA JUSTIÇA ESTADUAL – POSSIBILIDADE DE ATUAÇÃO, AINDA QUE EXCEPCIONAL, DA JUSTIÇA FEDERAL COMUM – CIRCUNSTÂNCIA QUE DESCARACTERIZA A QUALIDADE PARA AGIR DA ANAMAGES EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 4.462-MC/TO, REL. MIN. CÁRMEN LÚCIA) – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA “AD CAUSAM” – AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO CONTRA ESSA DECISÃO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. – Não se qualifica como entidade de classe para efeito de instauração do processo de controle normativo abstrato de constitucionalidade (CF, art. 103, IX) a instituição que congregue agentes estatais que constituam mera fração de determinada categoria funcional. Precedentes. – A ANAMAGES somente dispõe de legitimidade ativa “ad causam” para fazer instaurar o processo de controle abstrato de constitucionalidade na hipótese singular de o diploma normativo disciplinar matéria de interesse exclusivo da magistratura de qualquer Estado-membro. Precedente: ADI 4.462-MC/TO, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA. Situação inocorrente no caso ora em exame”. (ADI 5550 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 16/10/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-261 DIVULG 16-11-2017 PUBLIC 17-11-2017)(grifou-se).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL E PREVIDENCIÁRIO. LEI COMPLEMENTAR Nº 39/2002 DO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM DAS ENTIDADES AUTORAS. NÃO CONHECIMENTO DO PEDIDO. FEDERAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES DE OFICIAIS MILITARES ESTADUAIS (FENEME). INSTITUIÇÃO QUE NÃO ABRANGE A TOTALIDADE DOS CORPOS MILITARES ESTADUAIS, COMPOSTOS DE PRAÇAS E OFICIAIS. ILEGITIMIDADE. CLUBE DOS OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ (COPMPA), CLUBE DOS OFICIAIS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (COCB), ASSOCIAÇÃO DOS CABOS E SOLDADOS DA POLÍCIA MILITAR E DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO PARÁ (ASSUBSAR). ASSOCIAÇÃO DE SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. INSTITUTO DE DEFESA DOS SERVIDORES PÚBLICOS CIVIS E MILITARES DO ESTADO DO PARÁ (INDESPCMEPA). ENTIDADES COM ATUAÇÃO LIMITADA AO ESTADO DO PARÁ. AUSÊNCIA DE CARÁTER NACIONAL NOS TERMOS DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM ADI. NÃO CABIMENTO. ART. 7º, CAPUT, DA LEI Nº 9.868/99. AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. 1. A Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais (FENEME) não ostenta legitimidade ativa ad causam para ajuizar ação direta de inconstitucionalidade questionando o sistema previdenciário aplicável a todos os servidores militares do Estado do Pará uma vez que sua representatividade da categoria é apenas parcial. Precedente do STF: ADI nº 4.733, rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, Dje de 31.07.2012. 2. O Clube dos Oficiais da Polícia Militar do Pará (COPMPA), o Clube dos Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (COCB), a Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar do Pará (ASSUBSAR) e o Instituto de Defesa dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado do Pará (INDESPCMEPA) são entidades com atuação limitada ao Estado do Pará, de modo que não apresentam caráter nacional necessário ao enquadramento no art. 103, IX, da Constituição da República, consoante pacífica jurisprudência do STF (cf., dentre outros, ADI nº 108/DF-QO, rel. Min. Celso de Mello, DJ de 5/6/92, ADI nº 3.381/DF, rel. Min. Cármen Lúcia, Pleno, DJ 29.6.2007; ADI-AgR nº 3.606/DF, rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, DJ 27.10.2006). 3. O rito procedimental da ação direta de inconstitucionalidade não comporta pedido de intervenção de terceiros, qualquer que seja a modalidade de que se cuide, ex vi do art. 7º, caput, da Lei nº 9.868/99. 4. Ação direta de inconstitucionalidade não conhecida.”. (ADI 4967, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 05/02/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-067 DIVULG 09-04-2015 PUBLIC 10-04-2015) (grifou-se).
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL. ENTIDADE DE CLASSE DE ÂMBITO ESTADUAL - E NÃO NACIONAL - NÃO TEM LEGITIMIDADE PARA PROPOR AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 103, INCISO IX, E 102, 'I', 'A', DA C.F. DE 1988.”. (ADI 43 QO, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Tribunal Pleno, julgado em 04/05/1989, DJ 19-05-1989 PP-08438 EMENT VOL-01542-01 PP-00005)(grifou-se). 
    Assim, evidente a ausência de legitimidade da embargante.
    Ademais, cumpre mencionar que, por razões de ordem lógica e processual, não se adentrou, na decisão atacada, discussão quanto à competência desta Corte para avaliar matéria referente às alíquotas previdenciárias, mas apenas se afirmou que a Associação do Ministério Público de Alagoas, entidade de classe de âmbito estadual e não nacional, não constitui parte legítima para a propositura de ADI perante este Supremo Tribunal.
    Não há falar, portanto, em qualquer omissão deste juízo. 
    Ante o exposto, nego provimento aos embargos declaratórios.
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 12 de maio de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente